Tribunal: TJSP
Processo: 0006150-55.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida cassação do benefício por alegada ausência dos requisitos legais, com pleito subsidiário pela realização de exame criminológico. Pertinência.

Sentenciado que, embora primário tecnicamente, foi condenado por dois crimes cruentos, da mesma espécie, roubos circunstanciados, o que

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida cassação do benefício por alegada ausência dos requisitos legais, com pleito subsidiário pela realização de exame criminológico. Pertinência.

Sentenciado que, embora primário tecnicamente, foi condenado por dois crimes cruentos, da mesma espécie, roubos circunstanciados, o que acenaria à proclividade a delitos violentos, com alto risco de recidiva. Embora sem registro de faltas graves, emerge em execução o princípio do "in dubio pro societate", que, na espécie, e considerando o TCP previsto apenas para 25/11/2026, enseja a necessidade de acautelamento mais rigoroso quanto à absorção, pelo sentenciado, da terapêutica penal. Apesar de estar em regime semiaberto, a natureza dos crimes de condenação e a inexistência, neste caso, de maior respaldo à aferição sobre a assimilação das normas sociais, exige que ele fique ainda, sob vigilância mitigada, convindo-lhe comprovar deter as condições pessoais ao derradeiro benefício em execução, como ônus processual que, sobre ele recai. Presente, pois, a necessidade de exame criminológico, neste caso, em particular. Art. 83, III e p. único, do CP, não havendo, por ora, que se cogitar de livramento.

Parcial provimento, acolhendo-se o pleito subsidiário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006150-55.2019.8.26.0026, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROBSON
GABRIEL FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, nos termos da declaração de voto do E. Desembargador
Silmar Fernandes, parcialmente vencido o E. Desembargador Relator, que continua com
o acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006150-55.2019.8.26.0026.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: ROBSON GABRIEL FERREIRA DE SOUZA (Defensor
Público, Dr. Ricardo Lodi).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Gilmar Ferraz Garmes.
Execução: Bauru.
VOTO no 16.941.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DEFERIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL.
Pretendida
cassação
do
benefício
por
alegada ausência dos requisitos legais, com
pleito subsidiário pela realização de exame
criminológico. Pertinência.
Sentenciado
que,
embora
primário
tecnicamente, foi condenado por dois crimes
cruentos, da mesma espécie, roubos circunstanciados, o que acenaria à
proclividade a delitos violentos, com alto
risco de recidiva. Embora sem registro de
faltas graves, emerge em execução o
princípio do “in dubio pro societate”, que, na
espécie, e considerando o TCP previsto
apenas
para
25/11/2026,
enseja
a
necessidade de acautelamento mais rigoroso
quanto à absorção, pelo sentenciado, da
terapêutica penal. Apesar de estar em
regime semiaberto, a natureza dos crimes de
condenação e a inexistência, neste caso, de
maior
respaldo
à
aferição
sobre
a
assimilação das normas sociais, exige que
ele fique ainda, sob vigilância mitigada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convindo-lhe comprovar deter as condições
pessoais
ao
derradeiro
benefício
em
execução, como ônus processual que, sobre
ele recai. Presente, pois, a necessidade de
exame
criminológico,
neste
caso,
em
particular. Art. 83, III e p. único, do CP, não
havendo, por ora, que se cogitar de
livramento.
Parcial provimento, acolhendo-se o pleito
subsidiário.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO (fls. 02/15)
interposto, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, neste ato representado pelo i.
Promotor de Justiça oficiante, Dr. Luís Cláudio Davansso, contra r. decisão proferida no curso
da execução de pena do agravado ROBSON GABRIEL FERREIRA DE SOUZA (fls. 46/48
proferida em 05 de julho de 2019), que houve por bem deferir o pedido de concessão de
livramento condicional formulado pela defesa técnica, reputando presentes os requisitos objetivo
e subjetivo.
Busca o agravante, nesta Instância, em síntese, a cassação da r.
decisão, com cancelamento do benefício pleiteado, acenando à ausência do requisito subjetivo,
com pleito subsidiário pelo retorno imediato do sentenciado ao regime fechado, determinando-se
a realização do exame criminológico.

Contraminuta defensiva às fls. 53/59 pelo não provimento do recurso. A
r. decisão foi mantida pelo Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o não provimento do
recurso, afirmando não haver óbices à concessão da benesse (fls. 72/74).
É o relatório.
O agravo merece provimento para se acolher o pedido subsidiário.
Conforme verificado nos autos, o ora agravado, tecnicamente primário,
resgata pena total de 11 (onze) anos e 03 (três) meses, oriunda de duas condenações, ambas por
roubo majorado (Processos n° 0004807-74.2015 e 0005841-54.2015, respectivamente às
reprimendas de cinco anos e quatro meses de reclusão, e de seis anos de reclusão
Boletim Informativo, fls. 29/33). Início de cumprimento das penas, sem solução de
continuidade, em 24/08/2015, e vencimento previsto para 25/11/2026, com anotação de uma
única falta disciplinar, de natureza média, referente à burla de vigilância (cometida em
10/10/2016, com reabilitação em 10/04/2017).
Assiste razão ao agravante. Com efeito, a decisão de piso deve ser
parcialmente rescindida.
Requisito objetivo atingido, tanto que, como bem anotado pelo
aguerrido Defensor Público em sua contraminuta, sequer integrou o conteúdo do agravo.
Malgrado as sucessivas condenações criminais, cuida-se de condenado tecnicamente primário,
com atingimento da fração mínima legalmente exigida, cominada em um terço (artigo 83, I, do
Código Penal), em 24 de maio de 2019. Na r. decisão guerreada, o adimplemento do lapso
temporal é expressamente atestado, em conformidade com o respectivo cálculo de liquidação de
penas.
No plano subjetivo, diversa, entretanto, é a conclusão a se atingir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora, na espécie, não se questione que, em princípio, o agravado já
se encontre em um estágio de vivência prévia, em regime intermediário, para se aferir a real
assimilação, por ele, da terapêutica penal, na espécie, maior período de permanência sob o rigor,
mesmo mitigado, daquele regime.
No caso analisado, sucederam-se duas condenações por crime cruento,
e da mesma espécie, vulnerantes do patrimônio alheio. Importante não perder de vista que, à
luz do escólio da Sociologia Criminal, o roubo majorado, além da carga de violência real e/ou
moral ao sujeito passivo (como é ínsito ao tipo penal), tende à recidiva, vez que se converte, em
boa fração dos casos, em mecanismo espúrio de subsistência do agente. No caso em testilha,
portanto, anteveem-se os riscos de nova incursão e de habitualidade criminosa, por enquanto,
latentes diante do rigor próprio à permanência do sentenciado em um ambiente de controle
comportamental e peculiar rigor disciplinar. Por se tratar de persistente incursão em crimes
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não se extrapolam os lindes políticos
reservados ao Poder Judiciário, segundo o parâmetro da cláusula de separação de poderes (de
natureza pétrea, segundo o artigo 60, § 4°, III, da Constituição Republicana de 1988), pelo
mero exercício de legítimo tirocínio que, evitando converter em cobaia da (real ou não)
assimilação pelo agravado da terapêutica penal, exija maior período de permanência no regime
intermediário. Haurindo-se o primado da cláusula do “rebus sic standibus”, é inevitável
constatar, com o devido respeito ao Juízo “a quo”, a falta de consistência na aferição do
merecimento do sentenciado, o que, aqui, se reconheceu somente com base em critérios
negativos, isto é, por conta da falta de anotações disciplinares ou pela ausência de impedimentos
legais específicos, ou ainda, pela inexigência técnica, nos moldes da Lei de Execuções (após a
reforma operada por meio da Lei n° 10.792/2003), para a realização de exame
multidisciplinar.
Oportuno, nesse diapasão, salientar como indispensável a constatação da
existência, por fatores positivos de mérito (logo, além da mera abstenção pelo sentenciado
em condutas que perfaçam falta disciplinar), de condições pessoais que façam presumir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberado não voltará a delinquir, “ex vi” artigo 83, parágrafo único do Código Penal, eis que é
inequívoco serem os delitos de condenação crimes cometidos com violência ou grave ameaça
à ameaça à pessoa. Ora, não existe nos autos qualquer elemento que aponte para concreta
evolução no processo de ressocialização. A situação retratada é, em verdade, desfavorável ao
agravado, não surgindo recomendável a concessão de livramento condicional por ora, sem
qualquer estudo mais detalhado ou observação de seu comportamento na prática, sob menor
fiscalização, ainda que não se sustente como compulsória (mas, no caso, necessária), a eventual
realização do exame criminológico, sem prejuízo de outros meios válidos de prova, já que a
complexidade da situação concreta demanda a adoção de toda a cautela possível.
Nessa linha, por ser o livramento condicional, como dito, “o mais
brando dos regimes” e, por conseguinte o de menor fiscalização, bem como ter por objetivo a
reinserção em sociedade, sua concessão deve estar atrelada à certeza quanto à noção de
responsabilidade e autodisciplina do penitente. Notória, nesse passo, a insuficiência, neste
caso, da mera exibição do Atestado de bom comportamento carcerário (fls. 27). Noutros termos,
uma genuína assimilação, pelo agravado, das normas sociais não restou demonstrada na
espécie e certamente somente poderá ser constatada, de forma concreta, no caso sob análise,
por meio da extensão do período em regime intermediário, com efetiva realização da perícia
multidisciplinar exame criminológico , sem prejuízo das indispensáveis garantias à Sociedade
quanto à regular execução da pena, interesse primário atrelado à segurança pública.
A talho de foice vem o escólio de Cezar Roberto Bitencourt: “os
requisitos subjetivos referem-se a` pessoa do condenado, pois e ́ pressuposto
básico do livramento condicional que o liberado reingresse na sociedade
livre em condições de tornar-se membro útil, produtivo e em reais condições
de reintegrar-se socialmente. E ́ necessário que esteja em condições de
prover sua própria subsistência através do seu trabalho, sem necessidade de
recorrer a atividade escusa” (in Tratado de Direito Penal - Parte Geral, 10a
Edição, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 802).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é demais relembrar que “a sociedade não pode servir de cobaia
para a constatação de índice de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio
Cardoso, j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara e cabal para se
fazer jus a benefícios penais.
Em suma, o recurso interposto, por seus fundamentos, deve prosperar
quanto ao pleito subsidiário, sem prejuízo de nova análise da questão, com embasamento
adequado a partir das informações obtidas por meio do exame criminológico.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo, cassando-se, pois, a decisão de fls. 46/48, com retorno “incontinenti”, por ora, do ora
agravado, ao regime semiaberto, determinando-se, ainda, a realização de exame
criminológico, quando, após, nova decisão, ouvidas as partes, deverá ser proferida.
Comunique-se à origem, com urgência, para cumprimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006150-55.2019.8.26.0026
Voto no
18.089
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR.
1. Embora acompanhe o Eminente Relator,
Desembargador Alcides Malossi Júnior, quanto ao cerne da questão
necessidade de realização de exame criminológico no caso vertente
de rigor, contudo, que o agravado aguarde, em livramento condicional,
a realização da excepcional perícia.
Isso porque, concedida a benesse aos 11 de
julho de 2019, pesquisa em sua Folha de Antecedentes revela que não
mais delinquiu. E, não havendo notícia de descumprimento das
condições impostas, mostra-se possível a aplicação da teoria do fato
consumado.
Acerca
do
tema,
bem
destacou
o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Solimene:
“A Teoria do Fato consumado”, analogicamente falando,
funda-se no decurso do tempo que consolida fatos jurídicos.
Exatamente
por
isso
devem
ser
excepcionalmente
tolerados. Pena de causas às personagens do processo
desnecessário sofrimento e, por equiparação (artigo 4o da
LINDB c.c. artigo 3o do CPP)...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
“... Ora, se recebeu um benefício e tem feito uso adequado
dele, sem nenhuma circunstância que desmereça o
tratamento excepcional, pior seria cassá-lo a pretexto de
uniformidade de tratamento. Daí, porque, a esta altura
pelo menos, se ausentes novos fatos que justificassem a
alteração da situação do recorrido, pareceu-nos de rigor a
manutenção de sua liberdade provisória condicionada...”
(Recurso em Sentido Estrito 0001813-42.2018.8.26.000,
j. 31 de janeiro de 2019).
2.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização de exame
criminológico pelo reeducando Robson Gabriel Ferreira de Souza o
qual aguardará a realização da perícia, bem como a prolatação de nova
decisão, na situação em que se encontra.
SILMAR FERNANDES
2o JUIZ
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
1014655F
12
13
Declarações
de Votos
SILMAR FERNANDES
1188A65C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006150-55.2019.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.